Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS REAIS. INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. CITAÇÃO REIVINDICATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSÕES E BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO.
1. O termo inicial para o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida é a data da citação da ação reivindicatória, já que não houve a notificação extrajudicial para desocupação.
2. Aquele que adquire imóvel deve indenizar o possuidor de boa-fé quanto às acessões e benfeitorias necessárias e úteis, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.
3. Recursos não providos.